Tribunal: TJMT
Processo: 0001744-35.2012.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001744-35.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVALDO PEREIRA FERNANDES - CPF: 002.763.533-31 (APELANTE), MARIA DOLORES DE ALMEIDA - CPF: 702.015.281-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DISPARO DE ARMA DE FOGO PELO RECORRENTE NO CONTEXTO DE DISCUÇÃO COM A ESPOSA – PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 [UM SEXTO] NA VETORIAL DOS ANTECEDENTES – OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DO STJ

[HC 684.683] – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – SEGUNDA FASE – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DIANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA COM A COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECORRENTE QUE OSTENTA O EXECUTIVO DE PENA [0017380-86.2015.8.11.0015] ONDE REGISTRAM TRÊS CONDENAÇÕES CRIMINAIS EM SEU DESFAVOR – FATOR QUE REVELA MAIOR NECESSIDADE DE REPRESSÃO E RIGOR PENAL – INCABÍVEL A COMPENSAÇÃO INTEGRAL – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA QUE ACOMPANHA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“[...] É assente nesta Corte Superior que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins demais antecedentes.” (AgRg no HC 684.683/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência como in casu se apresenta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de EDVALDO PEREIRA FERNANDES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal n. 0001744-35.2012.8.11.0064 - Cód. 603992, condenou o recorrente como incurso no art. 15 da Lei n.o 10.826/03, impondo-lhe a pena de
03 (três) anos de reclusão
em regime inicial semiaberto e 60 (sessenta) dias-multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença – Id. 78235473)

Inconformado com a sentença, a defesa requer pela readequação da pena aplicada, na primeira na segunda fase da dosimetria penal, a fim de que sejam respeitados os limites de aumento fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por fim, requer a redução da pena de multa aplicada. (Id.78235476)

Nas contrarrazões, o ilustre Promotor de Justiça Francisco Gomes de Souza Júnior manifestou-se pelo desprovimento da apelação defensiva. (Id. 78235477/78235478)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento
da apelação defensiva, na ementa assim sintetizada: (Id. 79684486)

“DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA APLICADA COM ADEQUAÇÃO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E EM PATAMAR MUITO DISTANTE DO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. 2) PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O QUANTUM DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO FICA A CRITÉRIO DO JULGADOR, VALENDO-SE DE SEU PODER DISCRICIONÁRIO, ALIADO AO BINÔMIO PREVENÇÃO/REPRESSÃO. 3) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PARA QUE SEJA MANTIDA INTACTA A SENTENÇA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de EDVALDO PEREIRA FERNANDES contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Constam dos autos do incluso inquérito policial que em data de 17/03/2012, por volta das 10h30min, na Quadra 04, Lote 01, Bairro Padre Lothar, nesta cidade, o denunciado EDVALDO PEREIRA FERNANDES, portando 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver, calibre 22, efetuou um disparo em local habilitado. São dos autos que no dia e hora supracitados, após uma discussão entre o denunciado e sua esposa Maria Dolores de Almeida, Edvaldo efetuou um disparo com o referido revólver, calibre 22, de dentro da sua casa, rumo a um terreno baldio. Em seguida, o denunciado jogou a referida arma de fogo um mato e se evadiu do local, conduzindo 01 (uma) motocicleta Honda CG 150, de cor azul, placa KAM 5815. Após o disparo, vizinhos do denunciado acionaram a Polícia Militar, que se deslocou ao local dos fatos, onde recebeu informação que Edvaldo se encontrava em um bar, localizado no Bairro Rui Barbosa. Logo, os milicianos se deslocaram ao comércio indicado, sendo que o denunciado ao visualizar a guarnição policial se evadiu, porém, foi interceptado e abordado pela PM, em um campo de futebol, já no Bairro Tancredo Neves. Em revista pessoal, foi encontrado no bolso de Edvaldo uma porção de maconha (Laudo Pericial, fls. 21/22). Na sequência, os policiais militares se deslocaram à residência do denunciado, onde localizaram 01 (uma) munição, calibre 22, intacta (Laudo Pericial, fls. 62/64), porém, a arma de fogo não foi localizada. Assim, o denunciado foi encaminhado à 1a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de Prisão em flagrante em seu desfavor. Interrogado, Edvaldo confessou a prática delitiva, bem como assumiu a propriedade a aludida munição. Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, eis que possui na Comarca de Sinop/MT, 02 (duas) condenações pelos crimes de roubo majorado e porte de arma de fogo (Proc. n. 17380-86.2015.811.0015, Código:248459). [...]

Inicialmente, registro que a autoria e materialidade delitivas pairam incontroversas pelo cotejo probatório colacionado ao caderno processual, não sendo questionadas pela defesa perante esta instância recursal.

Contudo, para adequada analise dos fatos a que alude o recorrente, transcrevo a sentença, na parte a que alude, em síntese:

“[...]JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu EDVALDO PEREIRA FERNANDES como incurso nas sanções do art. 15 da Lei 10.826/2003.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes
criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (numeração única 0017380-86.2015.8.11.0015), onde há três guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 06 (seis) meses quanto a uma delas, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. As circunstâncias do crime não merecem destaque. O delito deixou consequências normais do tipo. A vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu registra três condenações criminais, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (numeração única 0017380-86.2015.8.11.0015), o que comprova a reincidência delitiva, motivo pelo qual aumento em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, diante da confissão do réu na etapa inquisitorial, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Assim torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época da condenação.

3.3. Do regime.

Considerando que se trata de condenado reincidente, verifico que os elementos de subjetivos indicam necessidade de maior gravame na pena, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, o que recomenda o caso em exame. Assim, fixo o regime semiaberto como regime inicial para o cumprimento de pena.

3.4. Da substituição de pena privativa de liberdade.

Em face da reincidência em crimes dolosos, é incabível a substituição da pena, evidentemente.[...]”

Aduz a defesa que, para o aumento da pena base na primeira e na segunda fase da dosimetria estabelecida, o magistrado procedeu ao aumento superior a fração sugerida pelos Tribunais Superiores de 1/6 [um sexto], requerendo assim, pela readequação.

Destaco, que a dosimetria da pena refere-se à discricionariedade judicial, relacionada às particularidades fáticas do caso concreto, visto que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
." (STJ - HC 410.543/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5a Turma - DJE 02/10/2017).

Compulsando os autos, extrai-se que o magistrado de primeiro grau, estabeleceu a basilar no mínimo legal; Contudo, diante das condenações criminais ostentadas pelo recorrente, cujo executivo de pena tramita no Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (numeração única 0017380-86.2015.8.11.0015), onde existem
três guias executivas em desfavor do mesmo
, valorou negativamente uma circunstância judicial, relativa aos antecedentes do agente, majorando-a em 06 (seis) meses, estabelecendo a pena base em

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verificou-se a existência de circunstância agravante (reincidência). Assim, a pena foi agravada em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa. Por outro lado, diante do reconhecimento da confissão [art. 65, III, “d”, do CP] houve a diminuição em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa da pena aplicada. De modo que, restou estabelecida a intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, à mingua de causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas a pena foi mantida, em definitivo, em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o do Código Penal.

Feita a contextualização, o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Tais dispositivos, remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
quantum
de pena a ser fixada ao condenado, visando à prevenção e à repressão da infração penal.

À propósito:

“[...]O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.[...]
É assente nesta Corte Superior que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins demais antecedentes
.”

(AgRg no HC 684.683/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) (Negritou-se)

Avançando, na segunda fase dosimétrica, entendo ser possível uma compensação parcial entre a circunstância atenuante apresentada [confissão], com a preponderância da reincidência como
in casu
se apresenta.

A propósito o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. (...) 1. "
Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência"
(AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020). (...). (STJ, AgRg no HC 621.954/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j: 20/04/2021).

“[...]A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 620.640/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 8/2/2021).

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1a fase
– Partindo da pena base contida no preceito primário, mantenho a negativação da vetorial dos
antecedentes
, contudo, reajustada na fração de 1/6 [um sexto], estabelecendo a basilar em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa;

2a fase
– Conforme estabelecido, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência [Artigo 61, inciso I, do Código Penal].
In casu
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizado no entendimento jurisprudencial do STJ, aplico a fração em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e 12 (doze) dias-multa; mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, bem como, conservado o patamar de

diminuição estabelecido na sentença em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, fator que conduz a pena intermediária em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses, 10 (dez) dias e 10 (dez) dias-multa;

3a fase
– Ausente causas de aumento e/ou diminuição da pena, vai a pena definitiva em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses, 10 (dez) dias e 10 (dez) dias-multa;

Mantido o regime semiaberto como inicial para o cumprimento de pena
ex vi
da

presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do agente,

nos termos do artigo 33, § 3.o, do Código Penal e a teor da Súmula 269, do eg. Superior Tribunal de Justiça, “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”

Pelo exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de
EDVALDO PEREIRA FERNANDES, com o redimensionamento da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022